Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SALÉM GUSMÃO SANTOUCY, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de MAZOCRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA., BANCO PAN S.A. e BANCO VOTORANTIM S.A (ID’s 44689239, 44680115 e 46690131). As razões de apelação, além do pedido de antecipação de tutela recursal, ficaram adstritas às alegações a respeito das datas de ciência e assinatura do contrato de fidelização com a empresa MAZOCRED e à ausência de carimbo de cartório no referido documento. Ao final, com suporte em tais argumentos, requereu a concessão de liminar e, no mérito, pugnou pelo reexame da sentença, para que a mencionada pessoa jurídica seja responsabilizada a arcar com a devolução dos valores pagos pela suplicante aos bancos PAN e VOTORANTIM. Deste modo, em face ao disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante SALÉM GUSMÃO SANTOUCY manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212